Tribunal: TJBA
Processo: 0510147-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0510147-49.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: SANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR JAILSON PEREIRA DOS SANTOS. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA RECURSA QUANDO A PROVA ORAL FOI IMPRESCINDÍVEL PARA BUSCAR A VERDADE REAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. REJEIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Sandro Pereira dos Santos,

em face da sentença (ID 48186805) proferida pelo 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador/BA, que acolheu a denúncia e o pronunciou pela prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, submetendo-o à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (ID 48186812), o Recorrente, preliminarmente, suscita a nulidade do depoimento prestado por seu irmão, Jailson Pereira dos Santos, que se recusou a depor, mas essa recusa não foi levada em consideração pelo magistrado singular. No mérito, requer a sua impronúncia, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes acerca da autoria delitiva.

De início, cumpre refutar a preliminar suscitada pela defesa. Com efeito, no caso concreto, o crime ocorreu em âmbito familiar, já que, em tese, o Recorrente teria matado o seu cunhado e vizinho, de maneira que todas as testemunhas são seus parentes ou da vítima. Desse modo, é indubitável que, caso o magistrado de piso admitisse a recusa apresentada pela aludida testemunha, estaria, por conseguinte, obstando à busca da verdade real, o que efetivamente não pode ser admitido. Lado outro, não se pode olvidar que o art. 206 do Código de Processo Penal ressalta que a recursa de depor apresentada pelo irmão ou por outro parente, pode ser indeferida quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Logo, denota-se que a decisão do Juízo de piso foi amparada no ordenamento jurídico, inexistindo, assim, ilegalidade a ser reparada.

No mérito, não merece guarida o pedido de impronúncia. Com efeito, a materialidade delitiva está consubstanciada na Certidão de Óbito de Israel José dos Santos de Jesus (ID 48185974, p. 10), Laudo de Exame Pericial (ID 48185976, p. 34), Laudo de Exame Pericial Balística Forense (ID 48185977, p. 12) e Laudo de Exame de Necropsia (ID 48185976, p. 9), atestando ter sido a causa da morte da vítima “traumatismo crânio-encefálico, hemoperitônio provocados por projéteis de arma de fogo”. Os indícios de autoria, por sua vez, estão evidenciados pela prova oral produzida, bem como pelo Laudo de Exame Pericial de Balística Forense (ID 48185977, p. 12), o qual destaca que os projéteis que atingiram a vítima partiram da arma de fogo do tipo revólver, de marca Taurus, calibre nominal .38 SPECIAL, número de série 190962, mantida ilegalmente pelo Recorrente. Diante desse cenário fático-probatório, há elementos suficientes nos autos para submeter o Recorrente à julgamento pelo Solícito Popular, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer ministerial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº.
0510147-49.2019.8.05.0001
,
que tem como Recorrente,
SANDRO PEREIRA DOS SANTOS
,
e como Recorrido, o
MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .